Tribunal: TJMT
Processo: 1064001-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1064001-54.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MARCIO RODRIGUES DE AMORIM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUTO NÃO ENTREGUE- AUSENCIA DE INDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR DA MERCADORIA- CONDUTA NÃO COMPROVADA- INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL E MATERIAL COMPROVADOS- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que o reclamante requer a condenação da reclamada em danos materiais, no valor de R$ 2.109,45 e danos morais, no valor de R$ 6.000,00 pela falha na prestação de serviços, produto não entregue.
2. Sentença parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Do mérito;Temos a elencar que a empresa requerida não demonstra com documentos, a síntese contraditória, os argumentos trazidos pela autora. Verifica-se ainda que não tem nos autos nenhum instrumento probatório robusto, demonstrando que o negócio jurídico fora feito de forma regular, ainda assim, levando em consideração o instrumento probatório e a robustez com o qual deve se levar a relevância dos fatos.Neste contexto, levando em consideração os fatos elencados e o sistema probatório, há ainda a robustez que elenca se tratar da não entrega do produto, haja vista que no id – 168655907, é datado de 30 de agosto, e a entrega demonstrada na contestação e de dias anteriores, ou seja, 28 de agosto e não traz em seu documento comprovante de quem recebeu, ou se realmente fora entregue. Neste sentido, deve ser declarado inexistente o contrato entabulado entre a requerente e o reclamado referente a ao seguro hora elencado, haja vista não estar devidamente comprovado que o mesmo tinha o devido conhecimento da contratação, tal como ainda da referida cobrança, neste sentido, deve-se ater a controvérsia que não serve para outros fins.Destaque-se que as provas aportadas não são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, incumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Neste contexto verificado pelo vasto instrumento probatório, bem como pela relevância das provas, não me resta dúvida que razão assiste ao reclamante, retirando toda e qualquer formalização de que o valor debitado deve ser reembolsado ao autor, principalmente pelo teor claro e objetivo dos documentos apontados, que consubstanciam com os documentos arrolados por apenas uma das partes.O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações.No contexto do Dano Moral, uma vez comprovada a má prestação de serviços por parte da Ré, bem como o dano moral experimentado pela Autora, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenização. Com base nas condições econômicas do ofensor, o grau de culpa, a intensidade da lesão, visando desestimular a reiteração dessa prática pela Ré e compensar a Autora, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), tal como ainda deve ser efetivado em proveito do autor o reembolso do valor pago pelo produto não entregue, qual seja, R$2.109,45 (dois mil, cento e nove reais e quarenta e cinco centavos)Ante ao exposto nos moldes do artigo 487, I, do CPC c/c artigo 6 da Lei 9099/95, julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial par condenar a reclamada ao pagamento de danos morais ao montante de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA (CC artigo 389, caput e parágrafo único), desde o arbitramento (sumula/STJ n. 362) e juros moratórios pela Taxa SELIC, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC. Artigo 406, caput e parágrafos), Determino ainda em dano material o reembolso das parcelas efetivamente pagas no valor de R$2.109,45 (dois mil, cento e nove reais e quarenta e cinco centavos) atualizados monetariamente pelo IPCA e Juros de 1% ao mês desde a citação. Declaro ainda inexistente o presente contrato alvo da controvérsia.Consoante o disposto no art. 40 da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.(...)”
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. É incontroverso nos autos que a empresa reclamada deixou de realizar a entrega de produto adquirido pelo reclamante, embora tenha recebido o pagamento integral do preço, bem como não atendeu aos seus reclames na seara administrativa e demonstrar quem efetivamente recebeu a mercadoria se caso tenha entregue, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
8. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064001-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 864.743.831-00 (RECORRIDO), MATHEUS ALVES PEREIRA - CPF: 047.671.341-29 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025